Tribunal: TJES
Processo: 0006261-37.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006261-37.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENDERSON DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006261-37.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ENDERSON DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – ABSOLVIÇÃO -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DO
S
POLICIA
IS –
VALIDADE –
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA E ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
2
. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
3
. Os pedidos de redução da multa e da assistência judiciária gratuita deverão ser formulados perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.
4.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006261-37.2020.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE:
ENDERSON DE SOUZA RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ENDERSON DE SOUZA RODRIGUES
,
objetivando a reforma da sentença que o condenou, pela prática do crime descrito no artigo 33,
c
aput
,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de
0
5
(
cinco
) ano
s
de reclusão,
e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado
.

N
arra a denúncia, em síntese,
que no dia 30 de março
de 2020,
os
denunciados Cleydson Vaqner
d
a Silva e
Enderson
de Souza Ro
d
ri
g
ues, agindo associados para a prática do
c
ri
m
e de tráf
i
co de drogas, transportavam, no interior d
e um
veículo aproximadamente 250g (duzen
to
s e cinquenta
g
ramas) de substância análoqa à coca
í
na conforme auto de apreensão de f
l
s.
19
e auto de constatação provisório de fls.
18.

Em suas
razões
recursais

a defesa do apelante requer
a
absolvição, sob a alegativa de ausência
de provas do tráfico ilícito de entorpecentes.
Requer ainda, a redução da pena de multa imposta
e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso
.

Submetido o feito ao Ministério Público de segundo grau, foi lançado o judicioso parecer da lavra d
a
ilustre Procurador
a
de Justiça
Izabel Cristina Salvador Salomão
,
também
pel
o

i
m
provimento ao apelo.

Materialidade delitiva devidamente demonstrada pelo laudo químico de fls. 225.

No tocante ao pedido absolutório, observo que há prova suficiente da
materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente.

O
a
cusado
Enderson
em seu interrogatório,
confessou a autoria delitiva asseverando que receberia a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo transporte da droga apreendida.

Os policiais militares Elson do Nascimento Filgueiras e Angelo Marcio Lucas Geraldo, ouvidos em juízo, disseram, conforme se extrai da sentença, que receberam informações sobre a prática do crime de tráfico de drogas, com detalhes sobre o veículo onde estaria sendo transportada a droga, bem como o local de destino.

Ato contínuo
, se dirigiram ao local indicado, localizaram o veículo, realizaram a abordagem e lograram êxito em apreender o material entorpecente descrito nos autos, sendo que ambos os acusados estavam no carro.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais,
sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos agentes públicos não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar o
s
depoimentos prestados pelo policia
l
, valendo novamente lembrar que em momento algum o
s
recorrente
s
aponta
m
, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos agentes, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “trazer consigo” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Neste sentido:

“
(...
).
1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. A condenação dos recorrentes pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa a depoimentos dados em juízo, provas que, com outros elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um Decreto condenatório. Precedentes. 3.
(...)
. (TJES; APCr 0013736-29.2018.8.08.0011; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES
03/09/2021
).

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição.

Destaco ainda, que por tratar-se de réu reincidente, o regime fechado para o início do cumprimento da pena restou corretamente aplicado.

Por fim, os pedidos de redução da multa e da assistência judiciária gratuita deverão ser formulados perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto, em consonância com a
douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)